Tribunal: TJDFT
Processo: 0724845-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724845-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LIDIA VARELA SENDIN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Ré Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face da r. decisão (ID 129573121, da origem) que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício ajuizada pela Autora Lídia Varela Sendin, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos: “(...) É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. A questão debatida nos autos foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que, em julgamento com repercussão geral reconhecida, assim decidiu, verbis: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5o, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (RE 639138, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020) Dessa forma, presente a probabilidade do direito vindicado. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a parte autora depende da aposentadoria para sua subsistência e de sua família, de modo que esperar a finalização da marcha processual lhe acarretará danos, uma vez que haverá redução significativa de sua renda. Evidente, também, a reversibilidade da medida, uma vez que, em caso de indeferimento dos pedidos iniciais, poderá cobrar judicialmente a diferença já paga da autora. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que promova a suplementação do benefício previdenciário da autora no patamar inicial de 80% da diferença entre o salário real de benefício e o benefício pago pelo INSS a partir da parcela relativa ao mês de Julho de 2022.(...)” Alega a Agravante, em resumo, que é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, cuja finalidade precípua é a administração de planos de benefícios previdenciários. Afirma que, conforme estudo realizado em dezembro de 2018, vem operando em déficit atuarial na ordem de R$ 5.011.885.000,00 (cinco bilhões, onze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais), a ser equacionado entre os participantes e a patrocinadora. Argumenta que, diante de tal situação, não tem como arcar com as despesas processuais. Quanto ao mérito, sustenta que a suplementação de aposentadoria da Autora/Agravada foi calculada seguindo o regulamento do plano de benefícios vigente à época da concessão, razão pela qual não há falar em recálculo da suplementação do benefício, em respeito à segurança jurídica. Salienta que a agravada optou pela migração e saldamento, de modo que não se aplica ao presente caso a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal no julgamento do Tema de repercussão geral n.o 452. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada, bem como os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Registre-se que a Agravante, mesmo sem fazer jus à assistência judiciária gratuita, cujo pedido sequer foi apreciado pelo juízo de origem, não recolheu o preparo recursal. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e que não milita em favor da pessoa jurídica, que deverá provar sua condição. Em que pese ser pública a situação de déficit atuarial da Agravante, conjuntura, aliás, pela qual vêm passando diversos outros fundos fechados de previdência complementar, verifica-se que a circunstância ora analisada não se coaduna com a mens legis do regramento que institui o benefício da gratuidade de justiça. Isso porque, em que pese possuir um déficit atuarial, trata-se de pessoa jurídica em pleno funcionamento, que remunera seus dirigentes e funcionários e, segundo informações contidas em seu sítio na internet (https://www.funcef.com.br/portal/menu-inferior/quem-somos.htm), trata-se do terceiro maior fundo de pensão do país, com mais de R$ 90 (noventa) bilhões em ativos e 140 (cento e quarenta) mil participantes. Logo, não se equipara a uma empresa em dificuldades de manutenção do seu funcionamento ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência. O argumento lançado nas razões do recurso, no sentido de que “o pagamento das custas e despesas processuais acarretarão em perda de recursos destinados aos participantes” também não convence, uma vez que essa lógica se aplica a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica, que venha pleitear seu direito perante o Judiciário, na medida em que se sujeita ao pagamento das despesas processuais para alcançar as benesses resultantes do reconhecimento de tal direito, assumindo os riscos de eventual insucesso. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste agravo (art. 101, § 2o, do CPC/15). Após, venham os autos para o exame do pedido de suspensão da decisão agravada. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator